Tribunal: STF
Processo: ARE 1452885
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-07
Data de publicação: 2023-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO – MÉDICO – JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS – GDM-PST – VALOR



    I – A parte autora percebe a Gratificação de Desempenho de Atividades Médicas da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho - GDM-PST, uma das gratificações de desempenho constantes da Lei nº 12.702/2012.



    II – A sentença recorrida condenou a apelante a realizar “ a revisão da gratificação de desempenho GDM-PST paga à impetrante, de modo que corresponda ao dobro do que é pago aos médicos que exercem a jornada de trabalho de 20 (vinte) horas semanais”, bem como a pagar “os valores atrasados, corrigidos monetariamente, devidos desde a impetração do presente mandamus”.



    III – Inexiste interesse recursal no que diz respeito ao suposto reconhecimento de um direito à incorporação, ainda mais em caráter definitivo, bem como sobre a alegação de prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu ao ajuizamento da ação.



    IV – Em situações como a presente, quando há discussão sobre o valor de determinada vantagem recebida mensalmente, inexiste prescrição do fundo do direito, mas apenas a possibilidade de prescrição de parcelas, na forma do enunciado da Súmula 85 do STJ.



    V – Segundo previsto no art. 39, §9º, da Lei nº 12.702/2012, “os valores a serem pagos a título de gratificação de desempenho serão calculados multiplicando-se o somatório dos pontos auferidos nas avaliações de desempenho institucional e individual pelo valor do ponto constante do Anexo XLV desta Lei para cada gratificação, de acordo com o respectivo nível, classe, padrão e jornada de trabalho”.



    VI – Analisando-se o anexo em referência, é possível constatar a existência de tabelas distintas com o valor do ponto para Médicos submetidos aos regimes de 20 e 40 horas semanais, sendo que, diferentemente do que ocorre com o vencimento, à jornada de 40 horas foi fixado valor superior, mas não o dobro do valor atribuído à jornada de 20 horas semanais.



    VII – Prevalece nesta Turma o entendimento de que, assim como ocorre com o vencimento, o valor do ponto da GDM-PST do Médico que cumpre jornada semanal de 40 horas deve ser o dobro daquele pago ao Médico submetido à jornada de 20 horas semanais (de mesma classe e padrão).



    VIII – “Os vencimentos básicos dos médicos que optaram pela jornada de 40 (quarenta) horas semanais correspondem exatamente ao dobro daqueles atribuídos aos médicos que trabalham 20 (vinte) horas, o que demonstra o exercício de funções correlatas, justificando o recebimento de remunerações proporcionais”, não sendo cabível, mesmo considerando o “argumento de observância do entendimento firmado de que os servidores públicos não possuem direito adquirido a regime jurídico, implantar-se verdadeira situação discriminatória, no bojo do mesmo cargo, sem critério objetivo que justifique, além da jornada de trabalho” (Processo nº 50803176120194025101 – 7ª Turma Especializada – Relator: Desembargador Federal José Antonio Lisbôa Neiva – Sessão Ordinária de 24/03/2021).



    IX – Não há que se falar em usurpação da função legislativa ou em vedação de equiparação (art. 37, X e XIII, da Constituição da República), tampouco em aplicação do princípio da isonomia da forma vedada pela Súmula Vinculante 37 do STF, já que a parcela postulada está devidamente prevista em lei e a hipótese diz respeito a cargos iguais, do mesmo quadro, diferenciados apenas pela jornada de trabalho.



    X – Remessa necessária e apelação não providas.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XIII; 61, § 1º, inciso II, alínea a; e 169, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (GDACT). LEI Nº 11.907/2009. NATUREZA DA VANTAGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, exige o exame da legislação local pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.117.020/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/6/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.188.557/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/6/19).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente